Tribunal: TJMT
Processo: 1001151-47.2018.8.11.0009
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CRUZAMENTO SINALIZADO COM PLACA DE PARE - CULPA DO RECLAMADO – ADENTROU NA PREFERENCIAL – AUSÊNCIA DE ATENÇÃO - INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA – DANO MATERIAL COMPROVADO - ASSUNÇÃO DE RISCO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001151-47.2018.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JAIME MARQUES G. SOBRINHO (RECORRENTE), ELISANGELA SOARES IIYAMA - CPF: 522.708.151-49 (ADVOGADO), JEFERSON DE JESUS DA SILVA - CPF: 009.524.721-12 (RECORRIDO), MARCIA REGINA POLIDORIO - CPF: 531.304.301-30 (ADVOGADO), NUBIA SILVA ROCHA - CPF: 030.282.731-52 (ADVOGADO), GRACIELI CRISTINA BETARELLI - CPF: 031.325.251-38 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020